Tribunal: TJDFT
Processo: 0006263-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DESACATO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE.

Prática de tráfico de drogas comprovada pelas circunstâncias do flagrante e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e confissão do acusado, bem como pela apreensão da droga, o que obsta o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Configura crime de desacato proferir palavras de baixo calão contra agente policial no exercício da função.

Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, quando se tratar de réu que possui antecedentes.

A quantidade de pena aplicada e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, incisos I e II, do CP).

Ante a não comprovação acerca da propriedade dos bens, os quais podem constituir-se proveito do crime, há de se manter o perdimento decretado na sentença.

Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.